Tribunal: TJDFT
Processo: 0747903-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747903-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLFO RODRIGO CAVALCANTI DA COSTA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ADOLFO RODRIGO CAVALCANTI DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada contra o agravado (autos n. 0743046-23.2023.8.07.0001), declinada a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP, local de domicílio do agravante. O agravante não recolheu o preparo e, dentre os pedidos formulados no recurso, requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 53253995). Pelo despacho de ID53287886, agravante intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência-financeira por meio da juntada aos autos de “contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros”. Sobreveio a manifestação de ID53580587, na qual juntada a cópia da carteira de trabalho digital (ID 53580588). É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade de justiça é assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). No caso, o agravante apresentou cópia integral da carteira de trabalho, da qual se verificam três vínculos empregatícios abertos: (1) ROAC SEGURANCA E SERVICOS LTDA (fiscal de loja, última remuneração de R$ 1.822,79, empresa localizada em São Paulo/SP); (2) VR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (faxineiro, última remuneração de R$349,68, empresa localizada em Paulista/PE); e (3) CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA (assistente administrativo, última remuneração de R$ 1.153,07, empresa localizada em Fortaleza/CE). Apesar de a soma das remunerações resultar valor abaixo de 5 salários mínimos, tem-se como incomum três vínculos empregatícios abertos em três diferentes Estados da Federação, nos quais, aparentemente, a ocupação exige a presença física no local (faxineiro, fiscal de loja e assistente administrativo). Portanto, referida carteira de trabalho digital não se presta a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. E por não terem sido juntados documentos essenciais relativos à alegada situação de penúria econômica, tais como contracheques dos três últimos meses, extratos bancários dos três últimos meses e faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, inviável a concessão do benefício. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição de agravo de instrumento é de R$42,16 (anexo da Resolução 1/2022). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro a gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o do Código de Processo Civil). Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora